Tribunal: TJDFT
Processo: 0751707-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0751707-14.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS PAULO DA SILVA SALOMAO ALVES RECORRIDO: ROBERTA DIAS DE OLIVEIRA DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Recorrente, pois ele não se desincumbiu de comprovar a alegada insuficiência financeira, pois os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar a situação alegada. Concedo ao Recorrente o derradeiro prazo de 48 quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (C.P.C. Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (C.P.C., art. 998). Int. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Relator t